Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO EXTRAPOLA PREVISÃO DO TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E A MÁXIMA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as circunstâncias do crime não extrapolam as previstas no tipo penal não deve prevalecer a valoração negativa do referido vetor previsto no art. 59 do Código Penal.
2. O emprego da fração de 1/8 (um oitavo), calculada sobre intervalo entre as penas mínima e máxima do crime, para exasperação da pena-base pela circunstância judicial considerada negativa, não atenta contra o princípio da proporcionalidade e prestigia a jurisprudência dominante sobre o tema.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.